Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: M. L. T. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: A.T.M.M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, tendo em vista o teor das contrarrazões do agravado conforme ID 58532470 e a manifestação da agravante nos termos do documento de ID 58034126, intime-se a recorrente, por meio da Defensoria Pública que lhe assiste, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da manutenção do interesse recursal. Brasília, 30 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator